Tribunal: STF
Processo: RE 1482776
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - ADICIONAL DE ETAPA ALIMENTAR - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DELITERAL DISPOSITIVO DE LEI - ART. 485, V, DO CPC - NÃO CONFIGURAÇÃO - VANTAGEM DE CARÁTER GERAL - PAGAMENTO INDISTINTO - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS - PRINCIPIO DA ISONOMIA - APLICAÇÃO DO ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRECEDENTES DO TJSE - JUROS MORATÓRIOS - APLICABILIDADE OU NÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC. 6, ID: d439a63f, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 37, caput, 40, § 8º, do texto constitucional. 



    Sustenta, em síntese, que o adicional de etapa alimentar possui caráter meramente indenizatório, não sendo possível, pois, sua extensão aos inativos. Aduz, ainda, violados literalmente o princípio da legalidade e o art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE ADICIONAL DE ETAPA ALIMENTAR. INCORPORAÇÃO A PROVENTOS DE INATIVOS. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37 E 40, § 8º, DA CF/88. PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO TEMA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC. 37, ID: 097bab5d, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao apreciar a ação rescisória, destacou inexistir, no caso, qualquer violação literal a dispositivo normativo e que havia jurisprudência pacífica do TJSE permitindo a extensão do adicional de etapa alimentar aos inativos, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido formulado. Extraio do acórdão recorrido:



    “Os dispositivos apontados como violados são o § 80, art. 40, o art. 37, caput ambos da Constituição Federal, bem como o art. 1º ‘F’ da Lei 9494/97 com redação determinada pela Medida Provisória no 2180-35/2001. 



    Nesse contexto alega o Estado de Sergipe que foi deferida aos réus, inativos, uma gratificação de serviço, qual seja, a etapa alimentar, sendo esta, segundo o mesmo, uma vantagem transitória, denominada condicional, modal ou propter laborem, na qual a retribuição pecuniária é devida ao servidor compensação pelo trabalho por ele realizado.



    Ocorre que, ainda segundo o Estado, tal extensão viola a literal disposição do § 8º do art. 40 da CF, uma vez que os réus, na condição de inativos, não prestam serviço, inexistindo justificativa para o pagamento.



    Outrossim, alega também o Estado de Sergipe violação ao art. 37, caput da CF, sob o argumento de que mesmo inexistindo previsão legal o julgado determinou o pagamento da etapa alimentar aos inativos. 



    O tema é pacifico e já foi amplamente debatido neste egrégio tribunal de justiça, tendo firmado posicionamento no mesmo sentido do acórdão rescindendo, qual seja, a possibilidade de extensão aos inativos do pagamento das vantagens, independentemente de sua denominação, pagas indistintamente a todos servidores da ativa, inclusive a etapa alimentar, tendo em vista a disciplina do art. 40, § 80, da Carta Magna.



    (...)



    Acredito, portanto, ser desnecessárias maiores ponderações sobre o tema.



    (...)



    Vê-se portanto que, ao menos á época, não se tratava de questão pacífica, não sendo a Ação Rescisória meio adequado para atacar decisão baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, conforme Súmula 343 do STF:



    ‘Não cabe ação rescisória por ofensa ã literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’



    Assim, não havendo qualquer violação a literal disposição de lei, voto pela improcedência da presente Ação Rescisória, condenando o Autor em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 20, §40 do CPC.” (eDOC. 6, ID: d439a63f, p. 5-9)



    Vê-se, pois, que o acórdão recorrido, proferido em sede de ação rescisória, permitiu a continuidade de produção de efeitos de uma coisa julgada absolutamente inconstitucional, tendo em vista que esta Corte já havia proclamado a impossibilidade de extensão, aos inativos, do adicional de etapa alimentar. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Recurso extraordinário. 2. Adicional de etapa alimentar. Extensão aos militares inativos. Impossibilidade. Verba de natureza indenizatória. Inexistência de caráter genérico. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 411.998/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 10.02.2006)



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes o pedido formulado na petição inicial. Invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente